Tribunal: STF
Processo: HC 114616
Classe: HC
Órgão julgador: TEORI ZAVASCKI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-09-03
Data de publicação: 2013-09-03

Ementa:
Ementa: PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. NEGATIVA DE AUTORIA. IMPOSSIBLIDADE DE EXAME NA VIA DO HABEAS CORPUS. SUPERVENIÊNCIA DE CONDENAÇÃO. EXCESSO DE PRAZO NA CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. QUESTÃO SUPERADA. MANUTENÇÃO DA PRISÃO CAUTELAR. MESMOS FUNDAMENTOS. PERDA DE OBJETO. NÃO OCORRÊNCIA. PRISÃO PREVENTIVA. ORDEM PÚBLICA. PERICULOSIDADE DO AGENTE. GARANTIA DE APLICAÇÃO DA LEI PENAL. FUGA DO DISTRITO DA CULPA. FUNDAMENTOS IDÔNEOS. IMPETRAÇÃO PARCIALMENTE CONHECIDA E DENEGADA.



    1. A jurisprudência desta Corte é assente no entendimento de que habeas corpus não é meio hábil para reexame de fatos e das provas, a fim de verificar a negativa de autoria.



    2. A alegação de excesso de prazo na conclusão da instrução criminal está superada pela superveniência da sentença penal condenatória.



    3. Segundo a jurisprudência do STF, não há perda de objeto quando a sentença condenatória superveniente mantém a custódia cautelar pelos mesmos fundamentos do decreto prisional originário.



    4. As circunstâncias concretas da prática do crime (modus operandi) e a fuga do acusado durante boa parte da instrução criminal justificam a decretação e a manutenção da prisão cautelar para garantia da ordem pública e salvaguarda da aplicação da lei penal.



    5. Ordem denegada.